Tribunal: STF
Processo: HC 258523
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rian Pablo Zabel contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 985.742/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RIAN PABLO ZABEL em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim relatado (fl. 6):



    Trata-se de agravo de execução penal interposto por Rian Pablo Zabel contra a decisão proferida no processo de execução penal n. 8000052-67.2022.8.24.0025 que homologou o processo disciplinar e, por consequência, reconheceu a falta grave, determinando a regressão do regime prisional para o fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e fixando o dia 05/12/2023 como nova data-base para novos benefícios. Nas razões recursais reconhece ter entrado no estabelecimento prisional portando 8,41g de maconha, mas enfatiza que a substância seria utilizada para uso próprio, no que entende não haver crime diante do entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE n. 635.659). Postula a reforma da decisão sob o argumento de que a conduta deve ser considerada atípica. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo o seu conhecimento e não provimento. Mantida a decisão pelo magistrado a quo, os autos ascenderam a esta Corte de Justiça. A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de lavra do exmo. dr. procurador de justiça Gilberto Callado de Oliveira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É, no essencial, o relatório.



    Em suas razões, sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o porte de drogas para consumo pessoal foi descriminalizado pelo STF e não pode ensejar a falta grave. Aduz, ainda, que “a posse de maconha para consumo próprio não está prevista entre as faltas graves elencadas na LEP” (fl. 4). Requer, em suma, a absolvição da falta grave ou a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média. Não houve pedido liminar. Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ, e, se conhecido, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (fl. 102):



    Execução penal. Habeas corpus. Prática de falta grave. Posse de maconha no estabelecimento prisional. 1. O writ não comporta conhecimento, pois impetrado em substituição ao recurso próprio. 2. Inexiste teratologia ou flagrante ilegalidade passível de reconhecimento e concessão da ordem de ofício. 3. Ainda que a Suprema Corte tenha reconhecido, em sede de repercussão geral (RE 635.659/Tema 506), que a conduta do art. 28 da Lei de Drogas não constituiria crime, esta decisão não impacta a disciplina legal acerca da natureza da falta disciplinar dentro do estabelecimento prisional que, no caso, continua sendo de natureza grave, por subverter a ordem e a disciplina. 4. Além disso, não é crível que a droga destinava-se a seu uso pessoal, pois o réu já cumpria pena em regime semiaberto e poderia utilizar a substância entorpecente fora do presídio. 5. Pelo não conhecimento do writ, e, se conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto às controvérsias apresentadas (fl. 6):



    Discute-se o cometimento de falta grave consistente na posse de entorpecente no momento em que o apenado retornava ao estabelecimento prisional do estudo externo. 1. O agravante entende que a decisão do STF que tratou da descriminalização da maconha torna atípica a sua conduta classificada como falta disciplinar, postulando, em consequência, a revogação da decisão que regrediu o seu regime prisional para o fechado, excluiu seus dias remidos e alterou a data-base para futuros benefícios. O fato disciplinar foi assim reportado pela autoridade prisional ao juízo (evento n. 237.2 do PEC n. 8000052-67.2022.8.24.0025): [...]. O processo disciplinar respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e, após a realização de audiência de justificação, o diretor do presídio reconheceu o cometimento de falta grave (eventos ns. 263.1, 286.1, 287.1), que foi homologada pelo juízo da execução penal (evento n. 290.1). Logo, a controvérsia restringe-se à posse da maconha dentro do estabelecimento prisional. 2. A tese a que se refere o recurso de agravo foi assim delimitada pelo Supremo Tribunal Federal: [...]. O próprio julgado estabelece que esse critério não é absoluto, mas uma presunção relativa que pode ser afastada a depender das circunstâncias do caso concreto. Tampouco impede a imposição de sanções administrativas, como aquela relacionada ao cometimento de falta grave em execução penal. Aliás, não houve legalização da droga e a imposição de sanção administrativa é plenamente válida ainda mais quando constatado que o apenado descumpre o regramento prisional, representado pela Portaria n. 1057/2022 da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa. Superado o questionamento inicial sobre a imposição de sanção administrativa, o fato, tal como descrito e investigado, contém indicativos de que a maconha não se destinava exclusivamente para uso pessoal. A forma como a droga foi acondicionada em sua boca, a proibição do consumo de entorpecentes dentro do estabelecimento prisional e a possibilidade de a droga ser consumida fora da unidade (já que o agravante estava em regime semiaberto) retratam que o ingresso da substância entorpecente no presídio tinha outra finalidade que não o consumo. Reproduzo, também, os elementos de convicção bem detalhados pelo Juiz da Execução Penal, Dr. Rafael Scmitt (evento n. 290.1): [...]. Portanto, comete falta grave o apenado que, usufruindo do regime semiaberto, retorna à unidade prisional, à noite, com maconha escondida em seu corpo, pois tal conduta é proibida no estabelecimento prisional e exige repulsa necessária à manutenção da disciplina entre os internos. Ademais, a situação em que foi flagrado não permite concluir que a posse da substância se destinava ao consumo próprio, especialmente por se tratar de entorpecente que não estava pronto para uso.



    Segundo entendimento firmado nessa Corte a posse de drogas para uso próprio constitui falta grave. Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados: [...].



    Mesmo que assim não fosse, “a situação em que foi flagrado não permite concluir que a posse da substância se destinava ao consumo próprio, especialmente por se tratar de entorpecente que não estava pronto para uso”.



    Assim, para modificar a decisão de origem e acolher eventuais teses absolutórias seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. (doc. 2, pp. 49-53 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    1. A concessão da ordem para declarar a inexistência de falta grave no caso concreto; 2. A consequente anulação dos efeitos disciplinares: regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base; 3. Caso Vossa Excelência entenda não caber o conhecimento do writ, que seja concedida a ordem de ofício, ante a flagrante ilegalidade. (doc. 1, p. 3).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 985.742/SP (doc. 2, pp. 49-53). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator